Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025487-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (AGRAVANTE), EVERALDO MARTINS LOURA MOREIRA - CPF: 040.865.091-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025487-06.2022.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RONALDO GIANI.

AGRAVADO:
EVERALDO MARTINS LOURA MOREIRA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ADJUDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA – MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 485, VI DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de nulidade dos atos processuais possui como meio cabível de impugnação o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Outrossim, verifica-se que a decisão não analisou o mérito da demanda, não podendo ser enquadrada como pronunciamento judicial de mérito.

Assim, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025487-06.2022.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RONALDO GIANI.

AGRAVADO:
EVERALDO MARTINS LOURA MOREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RONALDO GIANI
, em face da decisão monocrática de Id. 233548176, que indeferiu a inicial nos autos da Ação Rescisória de nº 1025487-06.2022.8.11.0000.

Em suas razões de Id. 238454698, a parte agravante sustenta que visa a desconstituição da decisão proferida nos autos do processo de execução de nº 0001420-95.2003.8.11.0020, ante a violação da norma jurídica.

Discorre que embora a decisão não tenha sido rotulada formalmente como decisão de mérito esta possui conteúdo que esgota a apreciação de questões de direito material, afetando diretamente o direito subjetivo do agravante, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau assentou que:
“(i) não merece prosperar a alegação do devedor de que não teria sido intimado da adjudicação na forma do artigo 876 do CPC/15; (ii) afigura-se juridicamente descabida a aplicação retroativa do artigo 786 do CPC/2015 para suscitar nulidade da presente execução; (iii) Em outra quadra, no que tange à tese de nulidade da adjudicação em razão do preço alegadamente vil do bem expropriado, também não socorre ao executado; e (IV) Na espécie, a irresignação do devedor foi apresentada depois de decorrido mais de um ano da sua intimação para se manifestar a respeito, em patente inobservância da regra do artigo 877 acima transcrito. Desse modo, afigura-se preclusa a alegação, pelo que não há falar em nulidade do ato expropriatório.”

Sustenta que:
“a definição de “decisão de mérito” deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Indene de dúvidas que uma decisão interlocutória que, de forma definitiva, resolve questões centrais de direito material, como a regularidade da adjudicação de um bem e a validade da expropriação sem depósito prévio, não pode ser excluída da possibilidade de revisão mediante Ação Rescisória.”

Portanto, conclui ser plenamente admissível a ação rescisória em face da decisão que esgota a apreciação de questões de direito material.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão recorrida para reconhecer à decisão rescindenda como de mérito, e, via de consequência, que seja analisada e julgada a ação rescisória propriamente dita.

Contrarrazões apresentadas no id. 240384187, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. de Id. 233548176, que indeferiu a inicial nos autos da Ação Rescisória de nº 1025487-06.2022.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que embora a decisão não tenha sido rotulada formalmente como decisão de mérito esta possui conteúdo que esgota a apreciação de questões de direito material, afetando diretamente o direito subjetivo do agravante, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau assentou que:
“(i) não merece prosperar a alegação do devedor de que não teria sido intimado da adjudicação na forma do artigo 876 do CPC/15; (ii) afigura-se juridicamente descabida a aplicação retroativa do artigo 786 do CPC/2015 para suscitar nulidade da presente execução; (iii) Em outra quadra, no que tange à tese de nulidade da adjudicação em razão do preço alegadamente vil do bem expropriado, também não socorre ao executado; e (IV) Na espécie, a irresignação do devedor foi apresentada depois de decorrido mais de um ano da sua intimação para se manifestar a respeito, em patente inobservância da regra do artigo 877 acima transcrito. Desse modo, afigura-se preclusa a alegação, pelo que não há falar em nulidade do ato expropriatório.”

Sustenta que:
“a definição de “decisão de mérito” deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Indene de dúvidas que uma decisão interlocutória que, de forma definitiva, resolve questões centrais de direito material, como a regularidade da adjudicação de um bem e a validade da expropriação sem depósito prévio, não pode ser excluída da possibilidade de revisão mediante Ação Rescisória.”

Portanto, conclui ser plenamente admissível a ação rescisória em face da decisão que esgota a apreciação de questões de direito material.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida

a parte se insurge de uma decisão interlocutória do Magistrado de Primeiro Grau, na qual recebeu os embargos à adjudicação como mera petição, haja vista a ausência de previsão legal no CPC/2015 e negou o pleito de nulidade do procedimento de adjudicação.

A decisão é clara ao concluir que
o pedido de nulidade dos atos processuais possui como meio cabível de impugnação o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Ademais, consigna que a
decisão que ora se pretende rescindir, não analisou o mérito da demanda, não podendo ser enquadrada como pronunciamento judicial de mérito.

Em razão disso, foi indeferida a petição inicial, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, Inciso VI do CPC.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a inicial.

Por fim, advirto ao agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024